Tribunal: STF
Processo: RE 772003
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Adicional de penosidade em área de fronteira. Ausência de direito subjetivo. Súmula nº 339/STF. Orientação vigente. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes.



    1. O Plenário da Suprema Corte, ao examinar o MI nº 5.062/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o servidor público que exerce suas funções em área de fronteira não tem direito constitucional subjetivo ao adicional de penosidade.



    2. A orientação da Súmula nº 339/STF encontra-se plenamente vigente, tendo seu enunciado sido convertido na Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento.